Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-39.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009793-39.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE DIAS DE SOUSA - CPF: 043.942.051-23 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009793-39.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta.

Recorrente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

Recorrida: DAIANE DIAS DE SOUSA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que em março/2021, se matriculou no curso de Assistência Social ofertado pela requerida em uma promoção,
segundo a qual, o valor da mensalidade nos primeiros três meses de graduação seria de apenas R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e, ao final do prazo estipulado na promoção o curso voltaria para o valor normal da mensalidade
.

2.

Assevera que em razão de problemas financeiros,
em maio/2021, solicitou via telefone o trancamento do curso
, no entanto, posteriormente teve seu nome incluído no órgão de restrição ao crédito por débito no valor de R$ 1.088,16 (mil e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) em 21/10/2022.

3.

Conforme exarado na sentença, a requerida
“contesta informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a requerente, ao argumento de que a autora aderiu ao Programa de Diluição Solidária (DIS) e que há expressa previsão na cláusula 5.2 do regulamento do aludido programa quanto ao vencimento antecipado do valor diluído em caso de cancelamento da matrícula pelo aluno.”

4.

Contudo, não comprova tais alegações tampouco demonstra ter passado a consumidora
as informações de forma clara e precisa quanto aos termos e condições contratuais.

5.

Como é sabido, nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de suas alegações , seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Por fim, não comprovada à legitimidade da cobrança, impõe-se a manutenção de declaração de inexistência de débito, como reconhecido na sentença.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024